Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710477-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILDETE NERES DA GAMA, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES, VILMA BIATO RIBEIRO, VILMA DO CARMO OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILMA BIATO RIBEIRO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILMA DO CARMO OLIVEIRA, VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES, VILDETE NERES DA GAMA DESPACHO Na petição de ID no 64978943, os recorrentes/recorridos VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS e OUTROS requerem a dilação do prazo para regularizar a representação processual. Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos especiais interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, podendo, ainda, regularizarem a representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007